Tribunal: CARF
Processo: 13896.901282/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901282/2011-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo principal,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.
.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa DU PONT DO BRASIL S/A, em nome de seu estabelecimento de CNPJ
61.064.929/0057-23, em contrariedade à decisão que não homologou a totalidade das
compensações declaradas, conforme mostra o quadro abaixo. Do crédito pleiteado –
ressarcimento de IPI de R$ 275.343,63 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e
quarenta e três reais, sessenta e três centavos), relativo ao 3o trimestre de 2006 – foram
reconhecidos R$ 196.449,79 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais, e setenta e nove centavos), montante insuficiente para homologar todas as
compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901282/2011-30
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901282/2011-30

De acordo com o despacho decisório (e-fls. 44 e 123), o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado e da utilização, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP, bem como da apuração de
débitos de IPI em procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório no sentido de
evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes demonstrativos de apuração (e-fls.
45/46 e 124/125) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB,
conforme se informa no corpo do despacho decisório.
No que se refere ao procedimento fiscal, a autoridade fiscal elaborou Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 47/48), também disponibilizado à interessada no sítio eletrônico
da RFB , no qual informa que os débitos apurados foram lançados em auto de nfração,
controlado pelo processo administrativo no 13896.721475/2011-17.
Cientificada do despacho decisório em 23/09/2011, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 21/10/2011 (e-fls. 2/21). Aduziu em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
- Não há que se falar em inexistência de créditos de IPI utilizados, uma vez que
esses créditos são líquidos e certos, tanto que não foram objetos da fiscalização. A
apuração superveniente de supostos débitos de IPI não exclui o direito aos créditos,
pleiteados por meio do PER/DCOMP.
- Ante a vinculação do processo administrativo no 13896.721475/2011-17 com as
compensações, necessário se faz o sobrestamento deste até o julgamento definitivo
daquele, de maneira a evitar prejuízos de difícil reparação.
- Quanto ao procedimento fiscal, que resultou no indigitado auto de infração e
implicou na redução do direito creditório pleiteado, a manifestante reproduz todos os
argumentos já aduzidos na impugnação ao lançamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. REAPURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO EM FACE DE DÉBITOS DE IPI LANÇADOS EM
AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo sido apurados débitos de IPI em procedimento fiscal e formalizados em auto
de infração, o saldo credor do trimestre é reapurado como decorrência da reconstituição
da escrita fiscal, que deve utilizar os créditos existentes na dedução dos débitos
lançados. Mantido o auto de infração, há que se manter também o saldo credor do
trimestre, resultante da reconstituição da escrita.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901282/2011-30

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da
escrita fiscal da Recorrente, e o crédito apurado e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI
sob análise são objeto de análise nos autos do PA 13896.721475/2011-17 (ainda não julgado
definitivamente).
A respeito do tema, destaca-se trecho da decisão recorrida:
Alega a manifestante que os créditos de IPI utilizados nas DCOMP são líquidos e
certos, e que não foram objetos da fiscalização. A apuração superveniente de supostos
débitos de IPI não poderia excluir o direito aos créditos.
De fato, não houve glosa de créditos de IPI apropriados no 3o trimestre de 2006;
entretanto, é equivocado afirmar que o direito a tais créditos não foi reconhecido. Não
foi esse o motivo a reduzir o direito creditório pleiteado. Foi da reconstituição da escrita
fiscal, ante a apuração de débitos não lançados, que apurou-se o saldo credor
recomposto a menor.
Por isso, requer a interessada o sobrestamento do presente enquanto não julgado,
definitivamente, o auto de infração controlado pelo processo administrativo no
13896.721475/2011-17, tendo em vista a identidade dos fundamentos.
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela. Neste
diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto de
infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação implicaria na
improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a impugnação ao auto de
infração está sendo julgada em conjunto, na mesma sessão, por esta 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP). A matéria debatida
na manifestação de inconformidade é, praticamente, a mesma enfrentada na
impugnação, de sorte que o entendimento expressado naquele processo está sendo
mantido neste voto, pois não se vislumbram novos fatos a serem considerados.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no
13896.721475/2011-17, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
no 13896.721475/2011-17 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 13896.721475/2011-17; (ii) apurar os reflexos da
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.199 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901282/2011-30

decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao
CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital